Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DE ADVOGADO DESTITUÍDO NOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DOS HONORÁRIOS MAJORADOS. INOVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no julgado que é claro ao consignar a inviabilidade de resolver, nesta sede recursal, o pedido de rateio dos honorários advocatícios entre o advogado recorrente e o patrono que o sucedeu na defesa dos direitos de parte dos réus da presente demanda, consoante ressoa expresso nos fundamentos do voto condutor do aresto.
3. O recurso de apelação interposto pelo embargante não foi parcialmente provido para aumentar os seus honorários advocatícios, mas sim os honorários advocatícios sucumbenciais, que são devidos pela parte vencida à aos patronos da parte vencedora, a teor do que dispõe o art. 85, caput, do CPC, mostrando-se inovadora a pretensão deduzida nos embargos de declaração visando obter exclusividade da verba honorária majorada.
3.1 Conforme decidido no julgado combatido, restando o autor sucumbente, deverá pagar aos advogados dos réus o valor da verba sucumbencial majorada no acórdão recorrido, independente de qual dos causídicos interpôs o recurso de apelação, nos termos do art. 1005 do CPC.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de Declaração desprovidos.